Tribunal: TJPA
Processo: 0809961-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809961-23.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA CRUZ PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condenação encontra respaldo no conjunto probatório;

(ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sendo estes considerados meios de prova idôneos, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

4. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (197g de cocaína) não demonstram reprovabilidade suficiente para justificar o aumento da pena-base, impondo-se o redimensionamento para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

5. A valoração negativa da quantidade da droga para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado configura
bis in idem
e é insuficiente, motivos pelos quais se aplica, de ofício, a fração máxima de 2/3, resultando na pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

6. Em razão da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

III.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 873.492/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel da Cruz Paula, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 22243393 - Págs. 1 a 7):

(...) reformar a sentença proferida pelo juízo a quo para ABSOLVER o apelante DANIEL DA CRUZ PAULA pela ausência de conteúdo probatório. Entretanto, se assim não entenderem Vs. Exas., o que ventila-se mas no que não acredita-se mas faz-se por amor ao princípio da eventualidade, impende reformar a r. sentença para redução da pena fixada ao mínimo legal, por ser medida da mais lídima justiça.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 22243396 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento, para afastamento do vetor da culpabilidade e redimensionamento da pena base (Num. 25032622 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19306344 - Págs. 2 a 7):

(...)

Pois bem, compulsado os autos, extrai-se que a materialidade do crime resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo acostado no ID 95448252.

Quanto à autoria do delito imputado ao réu, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, ELTON WILLIANS RODRIGUES LISBOA, MARCO JHONES BRAGA MONTEIRO e LUIS HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA, todos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme e convincente, declararam, em síntese, que estavam realizando em rondas pelos bairros do tapanã e pratinha, áreas de intenso tráfico de substâncias entorpecentes, quando avistaram o réu, tendo o aludido réu empreendido fuga para o interior de uma residência e se desfeito de uma sacola, tendo sido constado que no interior da sacola continha drogas ilícitas. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao réu e conduzido o mesmo até a delegacia de polícia.

O réu, em juízo, negou os fatos, alegando que o flagrante teria sido forjado, todavia não há a comprovação de tal alegação de flagrante forjado, ônus este da defesa, conforme o art. 156, do CPP, ressaltando-se que o réu sequer arrolou testemunhas, com o fito de comprovar o alegado.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do réu, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos.

É consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policiais, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

Insta salientar que o injusto penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, como “transportar”, “adquirir”, “trazer consigo”, “guardar”, “vender”, “entregar a consumo ou fornecer drogas”, conforme a simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.°11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ:

(...)

Acrescente-se a isso, que o fato de que não terem sido encontrados petrechos para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não afasta, por si só, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Neste diapasão, a jurisprudência pátria reconhece o delito de tráfico de drogas, mesmo nos casos em que não são encontrados petrechos para o preparo da droga.

Neste sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19306275 - Pág. 12) mostrando a apreensão de 138 invólucros de substância que aparentava ser pasta base.

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 19306297 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria da substância apreendida – 197 g de cocaína - com o ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu – que o visualizaram, em área de intenso tráfico de drogas, dispensando uma sacola, na qual continha os aludidos entorpecentes, e fugindo.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos que, de modo geral, são harmônicas, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Outrossim, acentuo que a abordagem foi legítima, vez que estavam imbuídos de fundada suspeitas – local de intensa traficância, dispensar objetos e empreender fuga ao avistar guarnição policial
(AREsp n. 2.459.539/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação, a quantidade de entorpecente encontrado (
197 g de cocaína)
, inclusive já todo fracionado para venda dentro de uma sacola plástica;

não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19306343 - Págs. 8 e 10):

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o
disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu
. Nesse sentido:

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Dessa forma, na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão de o réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/6 (um sexto, face à elevada quantidade de entorpecente encontrada), tornando-a DEFINITIVA em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Neste sentido:

(...)

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, § 2º, do CPP.

Ressalte-se que não estão previstos os requisitos dos artigos 44 e 77, do CPB, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Entretanto, a despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (197g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes

(AgRg no HC n. 873.492/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Desse modo, acolho o pedido da defesa, afastando tal valoração negativa e redimensionando a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, devendo permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, somente foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, em razão da quantidade de entorpecente (
197g de cocaína). Porém merece correção,
data máxima venia
. Explico.

Além de representar
bis in idem
, pois a natureza e a quantidade da droga é circunstância judicial especial única e já havia sido utilizada na primeira fase, sua quantidade não se mostra expressiva a ponto de modular a fração do tráfico privilegiado, pois não ultrapassa às normalidades do pequeno traficante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Na oportunidade, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

2. No caso, ao contrário do sustentado pelo Agravante, entendo que a quantidade de droga apreendida não extrapola aquela normal ao tipo penal, de modo que não tem o condão de justificar a incidência de fração diversa da máxima prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 873.492/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL . AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE . MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

(...)

Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.

(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, corrijo a fração da aludida benesse para à máxima de 2/3, fixando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Em razão da primariedade do recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2025